Tribunal: TJDFT
Processo: 0712661-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712661-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: RAFAEL DE SOUZA SILVA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por RAFAEL DE SOUZA SILVA, majorou a multa diária para R$ 2.000,00, limitada, inicialmente, a R$ 50.000,00, pelo descumprimento da obrigação de fazer. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos do autor, nos seguintes termos (ID 129059852, autos no 0707038-81.2022.8.07.0001): “a) a restabelecer a conta do autor no Instagram, identificada pelo nome “@mcrafaelzinoficial”, devendo manter as mesmas características que possuía na época da inabilitação (publicações, seguidores e seguindo), no prazo de 10 (dez) dias, a contar do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena de aplicação de multa em eventual pedido de cumprimento de sentença; b) ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor, a título de reparação por danos morais, com incidência dos juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir desta sentença.” Rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e identificado o não restabelecimento da conta do agravado, o juízo determinou multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 20.000,00, a título de astreintes, para cumprimento da obrigação de fazer (ID 149384312, autos no 0707038-81.2022.8.07.0001). Diante da inércia no cumprimento da obrigação, o juízo majorou a multa diária para R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00 (ID 151943163, autos no 0707038-81.2022.8.07.0001). Em suas razões (ID 45399754), o agravante sustenta: 1) a realização de comprovação idônea da impossibilidade cumprimento da obrigação de fazer por força da deleção permanente da conta do agravado; 2) o afastamento da multa pela incompatibilidade com a obrigação de fazer impossível de ser cumprida; 3) o afastamento da culpa do provedor e do Facebook Brasil. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensivo das decisões que determinaram a reativação da conta do agravado, de forma a não compelir o autor ao pagamento das astreintes. No mérito, requer o afastamento definitivo da multa fixada. Subsidiariamente, defende a minoração do valor fixado. Preparo recolhido (ID 45402063). INDEFERIDO o efeito suspensivo (ID 45700024). Decisão interlocutória proferida em 10/05/2023 em que o juízo revogou a decisão que majorou a multa diária para R$ 2.000,00, limitada a R$ 50.000,00, e converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, no valor de R$ 30.000,00 (ID 46516848). Contrarrazões apresentadas (ID 46597406). Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 dias, acerca da perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 933 do Código de Processo Civil (CPC). Brasília-DF, 24 de maio de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator